Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0700719-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ENOE CLAUDINA DE CARVALHO SA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O(a) credor(a) ENOE CLUADINA DE CARVALHO SA formulou o pedido de expedição de certidão de crédito id 26812183.Posteriormente, a referida credora, por meio de seu advogado, juntou a pedido de desistência referente à preferência constitucional id 27096036. Intime-se a credora ENOE CLAUDINA DE CARVALHO SA para, no prazo de 15 dias, anexar aos autos declaração do próprio punho sobre a desistência do recebimento de preferência constitucional. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília,3 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto